Tribunal: TJDFT
Processo: 0002042-87.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. MATÉRIA EFETIVAMENTE DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AO DISPOSITIVO LEGAL OU CONSTITUCIONAL.
1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o provimento desse recurso está atrelado à constatação dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Não se verificando os alegados vícios, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios.
3. Para fins de prequestionamento não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância a quo.
4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.